Tribunal: TJPA
Processo: 0002130-20.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002130-20.2019.8.14.0005

APELANTE: ARTHUR BELEI COVRE

APELADO: CERAMICA VILLAGRES LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0002130-20.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA /PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ARTHUR BELEI COVRE

ADVOGADO: GERSON ANTÔNIO FERNANDES – OAB/PA 4.824-B

APELADO:

CERÂMICA VILLAGRES LTDA

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO DEMARCHI – OAB/SP 184.458, JOSÉ ROBERTO TESSARE XAVIER – OAB/SP 307.307 E MARINA DE MELLO MACKEY – OAB/SP 391.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA.

DISSOCIAÇÃO ARGUMENTATIVA ENTRE AS RAZÕES DO RECURSO E A DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por Arthur Belei Covre contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que julgou improcedentes os Embargos à Execução movidos contra Cerâmica Villagres Ltda. O apelante limitou-se a transcrever, no bojo do recurso, a íntegra da sentença recorrida, trechos da petição inicial, excertos dos próprios embargos à execução e uma passagem sobre a relação jurídico-comercial entre as partes, sem apresentar qualquer impugnação específica aos fundamentos da decisão judicial recorrida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o recurso de apelação cumpre o requisito da impugnação específica aos fundamentos da sentença, exigido pelo art. 932, III, do CPC, ou se deve ser considerado inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A admissibilidade do recurso está condicionada à impugnação específica de todos os fundamentos da sentença, nos termos do art. 932, III, do CPC, sendo ônus do recorrente demonstrar, de forma direta e fundamentada, o desacerto das razões adotadas no decisum.

4.

A jurisprudência do TJPA e do STJ é firme no sentido de que a mera repetição de argumentos genéricos ou a colagem de peças do processo não supre o requisito da dialeticidade. Cita-se o precedente: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO – RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – OBSERVÂNCIA AO ART. 932, III, DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO” (TJPA, ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024).

5.

O comportamento do apelante — colagem integral da sentença, transcrição de trechos da inicial e dos próprios embargos, e ausência de cotejo com os fundamentos da sentença — revela dissociação argumentativa e afronta ao princípio da dialeticidade.

6.

A doutrina também é clara ao apontar a necessidade de impugnação específica: “Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. [...] Basta [...] que o relator se convença de que o recorrente [...] tentou demonstrar [...] que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado” (CAMARGO, Luiz Henrique Volpe, apud Comentários ao Código de Processo Civil, 2017).

7.

Diante da ausência de impugnação específica e do descumprimento do art. 932, III, do CPC, impõe-se o não conhecimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento da apelação, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC.

2.

A mera colagem de trechos da sentença, da petição inicial e dos embargos, sem contraposição argumentativa aos fundamentos do julgado, caracteriza dissociação argumentativa entre o recurso e a decisão recorrida.

3.

Recurso que não dialoga com as razões da decisão judicial afronta o princípio da dialeticidade e é formalmente inadmissível.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
:
– TJPA, ApCiv nº 0001821-40.2012.8.14.0006, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.04.2024;
– TJPA, ApCiv nº 0837175-71.2018.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.07.2025;
– STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024;
– STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022.

Doutrina relevante citada
: CAMARGO, Luiz Henrique Volpe. In: FREIRE, Alexandre et al. Comentários ao Código de Processo Civil. Rio de Janeiro: GEN, 2017.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0002130-20.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA /PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ARTHUR BELEI COVRE

ADVOGADO: GERSON ANTÔNIO FERNANDES – OAB/PA 4.824-B

APELADO:

CERÂMICA VILLAGRES LTDA

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO DEMARCHI – OAB/SP 184.458, JOSÉ ROBERTO TESSARE XAVIER – OAB/SP 307.307 E MARINA DE MELLO MACKEY – OAB/SP 391.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

ARTHUR BELEI COVRE
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira- Pará, que julgou improcedente o pedido relativo aos Embargos à Execução.( PJe ID 28525210).

As razões recursais estão apresentadas da seguinte forma:

- colagem integral da sentença combatida;

-exibição de trecho da inicial;

- apresentação do recorte dos Embargos à Execução;

- mera menção de identificação

do valor das duplicatas

com as contidas nas notas fiscais e

- afixação de passagem da sentença objurgada que descreve a relação jurídico-comercial entre as partes.

Ao fim , requer a reforma da sentença combatida segundo razões recursais apresentados.( PJe ID

28525211).

Contrarrazões apresentadas.( Pje ID 28525216).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0002130-20.2019.8.14.0005

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ALTAMIRA /PA(2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE:

ARTHUR BELEI COVRE

ADVOGADO: GERSON ANTÔNIO FERNANDES – OAB/PA 4.824-B

APELADO:

CERÂMICA VILLAGRES LTDA

ADVOGADOS: PAULO ROBERTO DEMARCHI – OAB/SP 184.458, JOSÉ ROBERTO TESSARE XAVIER – OAB/SP 307.307 E MARINA DE MELLO MACKEY – OAB/SP 391.695

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Ao exame do Juízo de Prelibação.

Inicio o voto destacando termos do artigo 932, III, do CPC,
in verbis
:

Art. 932.
Incumbe ao relator:

III
- não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
( O destaque é meu).

Acaso o Recurso interposto não debata
especificadamente
os fundamentos da sentença combatida, tal não deve ser conhecido dada a permanência do princípio da impugnação específica ou da regularidade formal.

Sobre o tema, Luiz Henrique Volpe Camargo diz:

Recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida é recurso que fere o princípio da dialeticidade. É ônus do recorrente demonstrar o desacerto de todos os fundamentos do ato judicial recorrido. Não basta ao recorrente, simplesmente, repetir os argumentos que resultaram na decisão recorrida. Deve, sim, contrastar a decisão impugnada, deve dialogar motivadamente com todas as razões adotadas pelo julgador, demonstrando, de forma efetiva, uma a uma, as causas para a invalidação ou reforma do ato judicial recorrido. Para que o recorrente se desincumba do ônus da impugnação especificada não é necessário que o relator lhe dê razão ou acolha suas razões. Basta, pois, que o relator se convença de que o recorrente, com bons argumentos ou não, tentou demonstrar, mediante a impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida, que existe motivo para a invalidação ou reforma do ato judicial impugnado. Quando, de outro lado, o recorrente não age assim, cabe ao relator, de forma monocrática, negar seguimento ao recurso.
[1]

Perceba, então, que é ônus de

ARTHUR BELEI COVRE
selecionar e
rebater cada fundamento ou motivação inserida no texto sentencial e, se assim não o fizer optando pela generalidade da redação, colagem de jurisprudência e de trechos de peças processuais ou reconto da situação fático – processual, atrai inequivocadamente o juízo negativo de admissibilidade por dissociação argumentativa.

Nessa perspectiva, já decidi:

Ementa
:
direito processual civil. Agravo interno em apelação cível. Ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença.
Violação ao princípio da dialeticidade
. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto por João Alberto Reis Luz contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença que julgou improcedente o pedido de revisão contratual de dívida bancária. O agravante sustenta que as razões recursais apresentadas seriam suficientes e requer a reconsideração da decisão ou sua análise pelo colegiado.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir se a decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, deve ser mantida ou reformada.

III.
Razões de decidir

3.

O agravante não apresenta, no Agravo Interno, impugnação específica aos fundamentos da decisão que não conheceu da apelação, limitando-se a reiterar os argumentos já expostos no recurso anterior.

4.

A sentença recorrida baseou-se na ausência de excesso na margem consignável de 30% à época da contratação e na inexistência de fato imprevisível, como a redução de renda, que justificasse a revisão contratual.

5.

A ausência de enfrentamento específico desses fundamentos caracteriza violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC, impedindo o conhecimento do recurso anterior.

6.

A decisão monocrática está devidamente fundamentada e alinhada com a jurisprudência consolidada do STJ e do próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará quanto à exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do recurso.

IV.
Dispositivo e tese

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença impede o conhecimento do recurso, por violação ao princípio da dialeticidade, nos termos do art. 932, III, do CPC. 2. A simples repetição dos argumentos já apresentados na apelação não supre o requisito da dialeticidade em Agravo Interno.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III; 1.010, II e III; 1.021; 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: Súmulas nº 211 do STJ e nº 282 do STF.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0837175-71.2018.8.14.0301 –
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/07/2025).O destaque é meu.

Compreensão adotada pelos demais componentes da 2ª Turma de Direito Privado do TJPA. Em destaque:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REINVINDICATÓRIA - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – ACOLHIMENTO -
RECORRENTE QUE NÃO IMPUGNOU ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA
–
OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART. 932, INCISO III DO CPC – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO
.

1
-No caso em comento, analisando detidamente as razões recursais, observa-se, na verdade, que o apelante utiliza todos os fundamentos trazidos em sede de contestação, não tendo impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, o que enseja inevitavelmente a aplicação do disposto no art. 932, inciso III do CPC.

2-Desse modo, ao não combater os fundamentos da sentença guerreada, ou ao não apresentar as razões especificas que ensejariam a modificação do
decisum
, o apelante incorreu em lacuna que interdita a admissibilidade do recurso interposto.

3-Assim, imperioso revela-se pelos fatos expostos alhures o não-conhecimento do recurso de apelação em exame, porquanto, inadmissível.

4- Recurso não conhecido
.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001821-40.2012.8.14.0006 –
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
– 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/04/2024 ) O destaque é meu.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Dreidisson do Nascimento Nunes contra decisão monocrática que, ao julgar apelação cível, determinou o retorno dos autos ao juízo de origem para melhor instrução probatória, reconhecendo a existência de contrato verbal de locação. O agravante alega omissão e contradição na decisão, sustenta a inexistência de vínculo locatício e postula reconhecimento de usucapião, exclusão de multa, majoração de honorários e retratação do decisum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o Agravo Interno preenche os requisitos de admissibilidade, especialmente quanto à impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, nos termos do art. 1.021, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno não observa o princípio da dialeticidade, pois o recorrente não impugna, de forma específica e direta, os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a repetir argumentos apresentados anteriormente em embargos de declaração.

A ausência de enfrentamento direto da fundamentação adotada pelo relator compromete a utilidade da via recursal eleita e inviabiliza o conhecimento do agravo, conforme entendimento consolidado no STJ e STF.

A decisão agravada, que determinou o retorno dos autos à instância de origem para melhor dilação probatória, fundamentou-se na existência de indícios de relação locatícia (art. 107 do CC) e na necessidade de instrução adequada diante da controvérsia entre despejo e alegação de usucapião.

A impugnação genérica aos fundamentos da decisão monocrática agrava a ofensa à dialeticidade recursal, inviabilizando a apreciação do recurso, nos termos da jurisprudência desta Corte.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão monocrática configura violação ao princípio da dialeticidade e enseja o não conhecimento do Agravo Interno.

O agravante deve se contrapor de forma clara e objetiva à motivação da decisão recorrida, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Reiterações genéricas de argumentos já enfrentados não atendem à exigência do art. 1.021, §1º, do CPC
.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, §1º; 932, III; CC, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 2097402/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.03.2024; STF, RMS 34044/DF, Rel. Min. Nunes Marques, j. 28.03.2022; TJPA, ApCiv 0830346-40.2019.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 06.02.2024; TJPA, ApCiv 0800426-44.2022.8.14.0130, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 26.02.2024.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004454-02.2018.8.14.0010 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 22/07/2025 ) Negritado.

Caso concreto.

ARTHUR BELEI COVRE
não impugnou especificadamente os fundamentos da sentença para ultrapassar a etapa processual do Juízo de Prelibação.

Ao contrário, ateve-se em colacionar:

- a integral sentença combatida;

- trechos da inicial;

- passagem dos Embargos à Execução e

- recorte da sentença que trata da relação jurídico-comercial entre as partes.

É apenas isso que há.

Não existe cotejo algum entre os fundamentos da sentença e as passagens afixadas, que deveria assim fazê-lo para extrair outro melhor argumento sobre a promover a alteração do julgado.

Comportamento esse que revela a dissociação argumentativa entre o Recurso de Apelação interposto e a motivação inserta na sentença, que julgou improcedente os Embargos à Execução a reconhecer o juízo negativo de admissibilidade dada afronta aos ditames do artigo 932, III, do CPC a

não comportar maiores digressões.

Diante disso, tenho por não conhecer

do

Recurso de Apelação

segundo fundamentos acima delineados.

P.R.I e transitada em julgado, remetam-se os autos ao 1º Grau Ordinário de Jurisdição à finalidade cabível.

É como voto.

Data conforme Sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]
FREIRE, Alexandre; STRECK, Lenio L.; NUNES, Dierle; et al. Comentários ao código de processo civil. Rio de Janeiro: Grupo GEN, 2017. E-book. ISBN 9788547220471. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547220471/. Acesso em: 27nov. 2025.

Belém, 29/01/2026